Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-58.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA AO CASO CONCRETO. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO REPRESENTADO.

I- A medida socioeducativa tem natureza híbrida, em especial, com caráter pedagógico, que visa à reintegração do jovem em conflito com a lei na vida social, e sancionatório, em resposta à sociedade em decorrência da conduta típica praticada.

II- Para o caso versado nos autos, a medida socioeducativa de internação é adequada, pois encontra respaldo para sua aplicação, mostrando-se mais razoável, eficaz e necessária para os fins a que ela se destina, seja em razão da gravidade concreta do ato infracional, seja porque atenta às condições pessoais e sociais do representado.

III- Recurso conhecido e desprovido.